Tribunal: TJMT
Processo: 0015070-10.2007.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015070-10.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 06.262.577/0001-58 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME - CNPJ: 05.344.784/0001-99 (APELADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO -INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO - REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É dever do contratante, informar o seu endereço correto, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato.

II - Ademais, o § único do art. 274 do CPC, determina que Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

III – Assim, incontroverso o fato de que a sentença já transitou em julgado, e nos termos do Art. 508 do CPC: “Transitada em julgado à decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Execução por Título Executivo Extrajudicial, n.º 0015070-10.2007.8.11.0041, proposta pela ora apelante em desfavor de BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA – ME.

Na origem, a parte autora efetuou execução de cheques devolvidos por insuficiência de fundos, no valor total de R$ 16.688,32 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos).

O advogado da parte exequente renunciou os poderes a ele outorgados.

Dessa forma, foi determinada a intimação pessoal parte exequente para regularizar sua representação.

Entretanto, o AR da notificação retornou com a informação de que a parte exequente é desconhecida no endereço que ela mesma declinou na petição inicial.

Assim, o Juiz de piso consignou que “a intimação é valida por força do disposto no art. 274, § único , do CPC, razão pela qual, em 06/06/2017, o Juiz de piso extinguiu a ação com fundamentação nos artigos 76, § 1º, inciso I e 485, inciso IV do CPC, nos seguintes termos:

“Trata-se de feito executivo em que o advogado da parte exequente renunciou comprovadamente aos poderes a ele outorgados.

Intimado para regularizar a sua representação processual, o AR da carta enviada foi devolvido com a anotação de que a parte exequente é desconhecida no endereço que ela mesma declinou em sua petição inicial.

No entanto, a intimação presume-se válida por força do disposto no artigo 274, § único, do NCPC.

Desta feita, extingo o presente feito executivo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 76, § 1º, inciso I, e 485, inciso IV, do NCPC.

Como corolário levanto as restrições lançadas em veículos de propriedade da parte executada através do sistema RENAJUD.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais. Honorários advocatícios inaplicáveis na espécie.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a execução, mediante a sua substituição por cópias.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se com as anotações e baixas de estilo.

Às providências.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

A sentença transitou em 31/07/2017, onde foi expedida a seguinte certidão:

“CERTIFICO E DOU FÉ que a Sentença anteriormente exarada transitou em julgado sem a interposição de recurso. Nada mais”.

Com auxilio do sistema Primus, verifiquei que o processo foi enviado para o arquivo em 04/08/2017, e posteriormente foi desarquivado em 06/02/2018.

Após vários requerimentos da parte exequente, o Juiz de piso proferiu a seguinte decisão:

“CHAMO O FEITO À ORDEM para a devida regularização do trâmite processual.

Compulsando detidamente os autos, verifico que proferida sentença de extinção por abandono do exequente em junho de 2017, conforme fl. 120.

A referida sentença transitou em julgado sem qualquer interposição de recurso, consoante se infere da certidão de fl. 127.

Com efeito, em que pese a sentença de extinção não faça coisa julgada material, é cediço que faz coisa julgada formal, o que impede o prolongamento da matéria na mesma demanda.

Portanto, INDEFIRO o pedido de prosseguimento do feito e DETERMINO o arquivamento definitivo dos autos”.

Inconformada a parte exequente apresentou recurso de apelação aduzindo que: (i) o seu antigo patrono renunciou ao mandato; (ii) que o Juiz de piso determinou que a parte exequente constituísse novo patrono; (iii) ocorre que o AR retornou com a informação de que o endereço era desconhecido; (iv) que houve extinção do processo sem que a intimação da parte exequente/apelante sem que sequer fosse tentada nova intimação, ou determinado o cumprimento via oficial de justiça; (v) que não houve intimação da sentença; (vi) com tais considerações, requereu a nulidade da sentença e o retorno dos autos a origem.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, tratar-se de Apelação Cível interposta por CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Execução por Título Executivo Extrajudicial, n.º 0015070-10.2007.8.11.0041, proposta pela ora apelante em desfavor de BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA – ME.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que se trata de sentença transitada em julgado, onde a parte apelante aduz a existência de cerceamento de defesa.

Entretanto, conforma já debatido pelo Juiz de piso, após a renúncia do mantado do patrono, foi determinada que a parte exequente/apelante constituísse novo advogado.

Ocorre que o AR retornou com a informação de a empresa é desconhecida no endereço. (id. 114157487 - Pág. 50), folhas 90 do processo físico, e 103.

Assim, pautado no princípio da boa-fé, deveria a empresa CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA ter fornecido o endereço correto onde poderia ser localizada.

Nesse sentido, o § único do art. 274 do CPC, determina que:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Dessa forma, é evidente que a parte apelante devidamente intimada, deixou de atender ao comando judicial, dando causa à extinção do processo.

Quanto à alegação de ausência de intimação da sentença, insta consignar que analisando os autos, verifico que a extinção processual ocorreu em 06/06/2017.

Da mesma forma, com o auxilio do Sistema Primus, verifico que houve regular publicação da sentença:

'Certifico que o movimento "Sem Resolução de Mérito-Extinção", de 06/06/2017, foi disponibilizado no DJE nº 10038, de 12/06/2017 e publicado no dia 13/06/2017.'

Ainda com auxilio do Sistema Primus, verifico que o transito em julgado ocorreu em 31/07/2017.

CERTIFICO E DOU FÉ que a Sentença anteriormente exarada transitou em julgado sem a interposição de recurso. Nada mais.

Assim, incontroverso o fato de que a sentença já transitou em julgado sem nenhuma manifestação da parte ora apelante.

A esse respeito, vale anotar o que dispõe o Art. 508 do CPC:

“Transitada em julgado à decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Em comentário ao referido artigo legal os ilustres juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, discorrem que:

“A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança: a) as questões de fato, bem como as de direito efetivamente alegadas pelas partes ou interessados, hajam ou não sido examinadas pelo juiz na sentença; b) as questões de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados, mas não o foram; c) as questões de fato e de direito que deveriam ter sido examinadas ex officio pelo juiz, mas não o foram. Para que ocorra a eficácia preclusiva da coisa julgada relativamente a essas hipóteses, é irrelevante indagar-se sobre se a parte tinha ou não conhecimento do fato ou do direito dedutível, mas não deduzido. (...) Para que se possa falar na eficácia preclusiva da coisa julgada, é necessário que os fatos e os direitos por ela abrangidos sejam atuais, isto é, existentes no momento da ocorrência da coisa julgada (trânsito em julgado). Em relação a processo futuro, em que o tema venha à baila, essas questões têm de ser pretéritas. Consequentemente, fatos e direito supervenientes não são alcançados por essa eficácia preclusiva.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª ed., São Paulo, 2006, p. 620).

Assim, em que pese à sentença de extinção não faça coisa julgada material, é cediço que faz coisa julgada formal, o que impede o prolongamento da matéria na mesma demanda.

Por tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença de piso nos exatos termos.

Por fim, tendo em vista que não fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022